Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO COM ESCALA E DESTINO DIVERSO DO PROGRAMADO. ANTECIPAÇÃO DO RETORNO EM UM DIA. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE OBSERVA AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar à Autora a importância de R$ 146,09 (cento e quarenta e seis reais), a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais.
2. A recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, já que a companhia aérea com a qual a parte firmou contrato de transporte, ou seja, a responsável pela comercialização do bilhete e operadora do voo, seria a OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A. Argumenta que o simples fato de as referidas empresas utilizarem a mesma marca não justifica a sua responsabilização e que não integra o mesmo grupo econômico da OCEANAIR. Afirma, ainda, que a aplicação da Teoria da Aparência depende da existência de grupo econômico, o que não teria ocorrido no caso. No mérito, assevera que não opera o trecho alegado pela requerente e impugna as condenações por danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva. As empresas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANA S.A. AVIANCA e OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - (AVIANCA) constituem um grupo econômico, uma vez que é evidente a concentração dessas empresas, sob a forma de integração, resultando no domínio de uma sobre as outras. Ademais, o consumidor não pode ser penalizado pela confusão de nomes das empresas quando adquiriu suas passagens aéreas, cuja denominação ou razão social o induzem a acreditar que se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. Nesse sentido: (Acórdão 1214890, 07142960520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso em exame, a requerente comprovou que adquiriu passagens aéreas da requerida para o trecho Brasília – Fortaleza, com ida, em voo direito, marcada para o dia 30/04/2019 às 12 horas e chegada prevista para as 14h40min. O retorno programado no momento da compra era para o dia 05/05/2019 às 15h30min e chegada às 18h15min (ID 26302104). É incontroverso que o voo adquirido pela autora foi unilateralmente cancelado pela ré, situação que gerou a reacomodação da consumidora em voo com escala em São Paulo e com destino a Recife – ID 26302105- destino diverso do contratado pela recorrida, que era Fortaleza.
6. Conforme dispõe o art. 737 do Código Civil: "o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". Na hipótese, a requerida/recorrente não trouxe aos autos qualquer justificativa ou razão para o cancelamento unilateral do voo da autora, de modo que a reacomodação desta em voo com escala não originalmente prevista e desembarque em cidade diversa do destino contratado caracteriza, evidentemente, falha na prestação dos serviços e impõe à ré a obrigação de reparar os danos suportados pela consumidora. Cabe ressaltar que os voos adquiridos pela autora foram adquiridos em data anterior à pandemia causada pela COVID-19, não sendo esta, portanto, a causa ou razão do cancelamento dos voos.
7. A autora comprovou que teve gastos com transporte de Recife (cidade em que desembarcou) para a cidade de Fortaleza (cidade para a qual havia adquirido a passagem aérea da ré) nos valores, respectivamente, de R$ 89,90 (ID 26302106) e R$ 57,09 (ID 26302107), tendo direito à restituição da quantia de R$ 146,99 (cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), tal como fixado na sentença. É inequívoco que os referidos gastos guardam relação de causalidade com a conduta da companhia aérea.
8. Em relação aos danos morais, é certo que o cancelamento unilateral do voo da consumidora, dando causa ao remanejamento desta para voo com escala não originalmente prevista e desembarque em cidade diversa da programada, sem a devida assistência material com fornecimento de hospedagem, transporte e alimentação, é situação que extrapola o mero dissabor e configura danos aos atributos da personalidade da requerente. Convém frisar que é incontroverso que a requerida prometera à requerente que, ao chegar na cidade de Recife, a colocaria em voo com destino a Fortaleza, mas assim não agiu, se limitando a desembarcar a consumidora em destino diverso do contratado, situação que beira ao absurdo em uma relação de consumo e, frise-se, configura danos morais.
9. Cabe destacar, ainda, que o voo de retorno da autora foi antecipado em um dia. Tratando-se de viagem para visita familiar, a antecipação em um dia é mais um fator que corrobora a falha na prestação dos serviços a ponto de superar o mero dissabor.
10. Quanto ao valor da condenação, é certo que a conduta da ré, negligente em relação às suas obrigações básicas e por todo o desgaste pelo qual a autora passou, tendo que chegar ao destino final por meios próprios, se valendo de van e ônibus, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e observa as peculiaridades do caso concreto.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.